Tribunal: TJBA
Processo: 0546647-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546647-85.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DELANO PEIXOTO GONCALVES

Advogado(s)
:
AGNELO DE SOUZA NOVAS, ERICA DE SOUZA NOVAS GUIMARAES RIBAS, GABRIEL LARANJEIRA DE SOUZA NOVAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO NA CARREIRA POR CONCLUSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO.
AVANÇO DE NÍVEL. ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 8.628/2014. ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO GRUPO SAÚDE. VERDADEIRO REAJUSTE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. AVANÇO AUTOMÁTICO. PREVISÃO DO ART. 37 DA LEI MUNICIPAL N.º 7867/2010. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO.

INCIDÊNCIA NESTE CASO.
ASCENSÃO POR TITULAÇÃO. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL QUANTO AO PERÍODO DE OBTENÇÃO DO TÍTULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 38 DA LEI MUNICIPAL 7.867/2010.
TÍTULO QUE NÃO É EXIGIDO COMO REQUISITO PARA ASSUNÇÃO DO CARGO.

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

PROGRESSÃO DEVIDA.
AFASTADA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM AMBOS OS TEMAS.
APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE SALVADOR
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que, nos autos do Mandado de segurança de nº 0546647-85.2017.8.05.0001, impetrado por
DELANO PEIXOTO GONÇALVES
, concedeu a segurança pleiteada na inicial, para determinar que a Autoridade coatora promova a progressão de níveis por término do estágio probatório do impetrante e por realização de curso de especialização.

2. De início, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por inovação recursal, suscitada pelo Apelado
(id. 25325864)
e pela Procuradoria de Justiça
(id. 38775983)
, sob o fundamento de que a alegação de ofensa à Lei Municipal nº 8.628/2014
,
apresentada pelo Município em seu Apelo, não foi discutida na instância de origem.

3. Isso porque, em mandado de segurança a legitimidade para interpor recurso é da Pessoa Jurídica de Direito Público a que pertence a autoridade coatora, cabendo ao ente público aduzir matérias de fato e de direito que possam levar a reforma da decisão hostilizada
.

Assim, é
irrelevante o teor das informações prestadas pela autoridade coatora, visto se tratar de peça que não ostenta natureza própria de defesa, que, inclusive, não induz revelia ou preclusão.

4.
Outrossim, colhe-se dos fólios que, com as informações prestadas pela autoridade coatora, houve a juntada de manifestação
da Secretaria Municipal de Gestão a respeito da concessão antecipada da progressão por nível aos servidores em estágio probatório, a partir
de
1º de julho de 2014, nos termos do artigo 13 da Lei Municipal
8.628/2014
(id. 25325838 -
págs. 10
/11).
Assim, ausente a alegada inovação recursal, visto que as razões do Apelo encontram respaldo na própria documentação apresentada por ocasião da prestação de informações pela autoridade coatora durante a fase de conhecimento.

5. No mérito, a questão controvertida repousa na análise do direito líquido e certo do Impetrante à progressão em níveis
,
na carreira,
i)
em virtude do cumprimento do estágio probatório
,
e
ii)

por titulação
,
decorrente da conclusão de curso de especialização.

6. Com relação à ascensão pela conclusão do Estágio Probatório, a legislação municipal estabelece que o servidor efetivo fará jus à progressão de um nível imediatamente superior na carreira, no mês subsequente àquele em que ocorrer a aprovação formal no estágio probatório, nos termos do artigo 36, I , § 7º, da Lei nº 7.867/2010.

7. Depreende-se do referido dispositivo que a progressão na carreira depende do cumprimento de requisito objetivo e formal, consubstanciado na aprovação do servidor em avaliação positiva de desempenho.

8. No caso em exame, não obstante a conclusão do estágio probatório do Apelado ter ocorrido no ano de 2017, o que ensejaria o direito à ascensão de um nível na carreira prevista no art. 36 da Lei 7.867/2010, colhe-se dos autos
que a mencionada progressão não foi implementada em relação ao servidor.

9. Conforme manifestação da Secretaria Municipal de Gestão
(id. 25325838 - págs. 10/11)
, o servidor ingressou no regime estatutário em 07/01/2014, no nível 1 da Tabela de Vencimentos, e, em julho de 2014, subiu 01 (um) nível, em razão do art. 13 da Lei n 8.628/2014, avanço
concedido aos profissionais do grupo saúde, inativos, pensionistas e aos ativos que estavam em estágio probatório, a partir de 1º de julho de 2014.
Registrou, ainda, que o servidor não fez jus à promoção subsequente (2016) porque ainda estava em estágio probatório e, por esta razão, sugeriu que fosse verificada a existência de avaliação formal de desempenho.

10.
Dessa maneira, a Administração reconheceu que o avanço de nível concedido pela Lei Municipal nº 8.628/2014 não se confunde com aquele decorrente do cumprimento do estágio probatório, notadamente porque sugeriu que fosse verificada a existência de avaliação formal durante o estágio probatório, requisito necessário para a implementação da progressão.

11.
O documento de
ID 25325838 - pág. 20,
por sua vez, confirma que o período de Avaliação Especial de Desempenho do Recorrido encerrou-se em 07/01/2017; porém, dispõe que
“nesta data, a gestão municipal ainda não tinha implantado a Avaliação Especial de Desempenho, sendo assim a gestão não pode apurar formalmente sua avaliação”
.

12.
Neste ensejo, infere-se que,
in casu,
incide a previsão constante do art. 37 da Lei n.º 7.867/2010, vigente à época da conclusão do estágio probatório do Impetrante. Este dispositivo era claro ao dispor que a ausência de avaliação de desempenho funcional implicaria na progressão automática dos servidores que preenchessem as condições estabelecidas nos incisos I e II do art. 36.

13. Considere-se, ainda, que o conteúdo do art. 13 da Lei Municipal nº 8.628/2014 não faz qualquer menção à suposta antecipação da progressão relacionada ao fim do estágio probatório, circunstância que não pode ser presumida
.

14. Da leitura do art. 13 depreende-se que, embora o Município de Salvador defenda que a mencionada progressão já havia sido implementada de forma antecipada, o avanço de nível foi concedido a todos os servidores do grupo saúde, estendendo-se, inclusive, aos servidores inativos, pensionistas e aos ativos em estágio probatório. Esta previsão da norma em relevo reforça o entendimento de que o fato gerador desta progressão jamais esteve relacionado ao cumprimento do estágio probatório, mas significou real aumento de vencimentos para estes servidores.

15. Impera salientar, ademais, que o Município de Salvador invocou o entendimento firmado no âmbito dos Juizados Especiais, segundo o qual a progressão aqui discutida teve caráter antecipatório e que, portanto, o servidor não poderia alcançar nova progressão pela conclusão do estágio probatório. Contudo, diante do quanto aqui exposto,
data maxima venia,
não me filio ao entendimento firmado no âmbito dos Juizados Especiais, pois não se trata de uma nova progressão com base no mesmo fato gerador, mas, sim, da implementação do direito previsto no art. 36, § 7º, da Lei nº 7.867/2010, uma vez que a progressão anterior teve nítido caráter de reajuste de vencimentos.
Frisa-se, além disso, que a jurisprudência dos Juizados Especiais, defendida pelo Município, é contrária ao entendimento que vem sendo firmado no âmbito desta Segunda Câmara Cível, conforme aresto transcrito no bojo do voto.

16.
Ato contínuo, não merece prosperar a alegação do Município no tocante
à
impossibilidade de reconhecimento do direito do Impetrante à progressão por titulação prevista no art. 38 da Lei 7.867/2010.

17. Da exegese literal do mencionado dispositivo, não se vislumbra qualquer vedação legal capaz de obstar o direito do servidor à progressão na carreira pelo fato de o curso de especialização ter sido realizado antes do ingresso na administração pública.
Convém frisar que o referido artigo apenas exige a
apresentação
da titulação obtida em curso de pós-graduação, sem qualquer menção a necessidade de que a especialização tenha ocorrido após a investidura no cargo público. Precedentes.

18.
Aliado a estes pontos, sobreleva-se que o cargo ocupado pelo servidor, odontólogo, não exige como requisito mínimo de ingresso a titulação por pós-graduação, como se verifica do Plano de Cargos e Vencimentos dos Profissionais de Saúde (Lei 7867/2010), Anexo IV - Descrição das funções especiais, que assim dispõe (
ID 25325664 - Pág. 245/246).

19.
Assim, apesar de o Apelado ter concluído o curso de pós-graduação em endodontia no ano de 2007
(ID 25325665)
e sua admissão no serviço público ter ocorrido no ano de 2014
(ID 25325662)
, é direito do servidor a ascensão por titulação, em estrita observância ao princípio da legalidade.

20. Outrossim, consigne-se que, também neste aspecto, não compartilho do entendimento firmado pela 6ª Turma dos Juizados Especiais, uma vez que os critérios previstos pela legislação não incluem a exigência de que a especialização seja posterior à posse. Assim, não cabe ao Judiciário estabelecer tal restrição em prejuízo do servidor público. Por fim, saliento que o Ministério Público, em ambos os graus de jurisdição, apresentou pareceres favoráveis ao direito líquido e certo vindicado pelo Impetrante, conforme
ID 25325850
e
38775983
.

21. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme dispõe o

art. 25 da Lei 12.016/09.

APELO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº 0546647-85.2017.8.05.0001
da Comarca de Salvador-BA, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelado
DELANO PEIXOTO GONCALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR

e, no mérito,

NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, mantendo-se íntegra a sentença concessiva da ordem,
de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(MR16/27)